Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. VALORES. CONTA INVESTIMENTO. ÔNUS. PROVA. IMPENHORABILIDADE. EXECUTADO. ARTIGO 833, INCISO IV E PARÁGRAFO 2o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REQUERIMENTO. CRITÉRIOS. RENDA INFERIOR. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A ausência de manifestação prévia do Juízo de origem quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça impede a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Conquanto, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados.
3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
4. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança ou investimento da conta em que efetivado, via sistema BACENJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora.
5. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário.
6. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, norma de extração garantista de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que se ampara nos vetores (i) da assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) da assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.
7. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, sendo um critério objetivo suficiente para embasar a eventual concessão da gratuidade de justiça.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.